Tribunal: TCU
Processo: 008.199/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pessoal: Atos de Pensão militar da unidade emissora COMANDO DA MARINHA, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Pensão Militar, os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno desta Corte de Contas, ACORDAM em: 9.1. considerar ilegal o ato constante da peça 3, relativo à pensão militar instituída em favor de Maria das Graças dos Santos Goiabeira, Suely Alves da Silva e de Suely Marques Seabra, nos termos do art. 260, § 1o, do Regimento Internos desta Corte de Contas; 9.2. dispensar a devolução das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé, nos termos da Súmula 106 deste Tribunal; 9.3. determinar ao órgão de origem que: 9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora impugnado, somente em relação à Sr.a Suely Alves da Silva, com fundamento nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal, e 262 do Regimento Interno desta Corte de Contas, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência da presente deliberação, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3.2. proceda à reversão da cota-parte percebida pela Sr.a Suely Alves da Silva para as Sr.as Maria das Graças dos Santos Goiabeira e Suely Marques Seabra; 9.3.3. dê ciência às interessadas do inteiro teor deste Acórdão alertando a Sr.a Suely Alves da Silva no sentido de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não a exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.3.4. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovantes de que as interessadas tiveram ciência desta deliberação; 9.3.5. emita, no prazo de 30 (trinta) dias, novo ato de pensão militar escoimado da irregularidade apontada, consoante o disposto no § 2o do art. 262 do Regimento Interno do TCU, disponibilizando-o no sistema e-Pessoal para oportuna apreciação desta Corte; 9.4. dar ciência desta deliberação ao Serviço de Inativos e Pensionistas - Comando Militar da Marinha; 9.5. determinar à Sefip que: 9.5.1. acompanhe o cumprimento das determinações insertas nos itens 9.3.1 a 9.3.5 deste aresto; e 9.5.2. arquive os autos, cumpridos os termos deste Acórdão.